Tribunal: TJMT
Processo: 1007406-68.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007406-68.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.304.089/0001-50 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), BRUNO GREVE - CPF: 040.858.801-28 (RECORRIDO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), RAFAELA ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS GREVE - CPF: 034.175.631-86 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e a Recorrente não comprova o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007406-68.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Tadashi Comercio de Veículos Eireli - ME

Recorrido(s):

Bruno Greve e Rafaela Roberta Rodrigues dos Santos Greve

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2024

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.

Por meio da decisão proferida em 22/04/2024, no ID 211692191, indeferi o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pela Recorrente e lhe concedi o prazo de 48 horas, para comprovar a sua hipossuficiência ou providenciar o recolhimento do prazo, sob pena ser declarada a deserção do recurso interposto.

Apesar de devidamente intimada, a parte Recorrente não apresentou manifestação quanto o indeferimento da gratuidade de justiça e, sequer colacionou documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência.

Consta nos autos que da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça o Recorrente interpôs Agravo de Instrumento sob nº 1000731-10.2024.8.11.9005, que foi julgado monocraticamente pela Juíza Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira em 02/05/2024, como não conhecido, nos termos do art. 932, III do CPC e com fulcro no Enunciado de nº 15 do FONAJE.

Apesar da alegação do patrono do Recorrente em sua sustentação oral no plenário de que o prazo para recolhimento do preparo seria de 15 (quinze) dias, conforme o sistema do PJE, verifico que a publicação para o recolhimento do preparo que ocorreu em 22/04/2024 constou que o prazo de recolhimento seria de 48 horas, conforme abaixo se vê:

Processo nº: 1007406-68.2020.8.11.0003 Vistos etc. Verifico que o Recorrente é empresário (individual) e pleiteou as benesses da assistência judiciária gratuita. O pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pelo Recorrente foi apreciado pelo juízo monocrático, todavia, levando-se em consideração os fatos existentes nos autos, passo a reapreciá-lo. Inicialmente cabe destacar que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, diz o seguinte: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Então ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso. Assim, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito gratuidade da justiça. A respeito desse assunto decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “PROCESSO CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - MISERABILIDADE – COMPROVAÇÃO - LEGALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DETERMINAÇÃO FEITA PELO JUIZ NO SENTIDO DE COMPROVAR-SE A MISERABILIDADE ALEGADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LEI. O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso Especial não conhecido.” (REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ. 08-09-1998) O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem reiteradamente decidido que cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. A gratuidade da justiça, conquanto seja a porta de acesso ao Judiciário, não pode ser utilizada pelo beneficiário apenas para se furtar das obrigações oriundas da lide. Entendo, assim, que o juiz não está adstrito à obrigação de deferir a gratuidade da justiça, em face da simples alegação de falta de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, se tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme preconiza o art. 5º da Lei 1.060/50, verbis: "O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas". Com efeito, a falta de condições financeiras para o custeio das despesas do processo, deve ser inequivocamente provada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando o juiz em seu poder de julgar entender que há fundada razão para negá-lo. Conforme já mencionado, tal como prevê claramente o art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, todos, pessoa natural ou pessoa jurídica, beneficente ou não de assistência social, devem comprovar a alegada miserabilidade jurídica para fazer jus à assistência judiciária gratuita. Desta forma é perfeitamente admitido ao magistrado, quando tiver fundadas razões, o que me parece ocorrer no caso dos autos, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita. Muitos parâmetros, todos objetivos, já são fornecidos não apenas pela lei, mas até mesmo pela própria Constituição da República, para definir, com segurança e justiça, na imensa maioria das situações, quem é ou não necessitado. Desta forma é perfeitamente admitido ao magistrado, quando tiver fundadas razões, o que me parece ocorrer no caso dos autos, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita. Tendo em vista que o Recorrente é empresário individual, entretanto, não mencionou e tampouco comprovou qual é a sua renda mensal, além disso, adquiriu em 2020, um veículo de luxo AUDI A4, no valor de R$ 54.000,00, por meio de transferência bancária, constato que há evidências de que pode arcar com custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, pois não se trata de uma pessoa com parcos recursos, devendo, deste modo, ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça. Ante o exposto, retiro este processo da pauta de julgamento do dia 19 de abril de 2024 e indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Efetue o Recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas
, sob pena de o presente recurso ser julgado deserto. Intime-se. Cumpra-se. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito - Relator

Sendo assim, não há que falar em intimação equivocada, além disso, ainda que fosse considerado o prazo de 15 (quinze) dias que consta no sistema PJE, a ciência foi registrada em 24/04/2024 (quarta-feira), o prazo se findaria em 09/05/2024 (quinta-feira), contados os dias úteis, o que também já estaria encerrado.

Deste modo, deve ser declarada a sua deserção e, por isso, o recurso não será conhecido.

Ante o exposto
, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto,
o declaro deserto
e deixo de conhecê-lo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024